Tribunal: TJDFT
Processo: 0703078-34.2020.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. HORÁRIO DE REPOUSO NOTURNO. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. INVIABILIDADE. TEORIA DA AMOTIO. APLICAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 SOBRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO. APLICAÇÃO NA SENTENÇA. MANTIDA.

I - Segundo a teoria da amotio ou apprehensio, o crime de furto se consuma com a mera inversão da posse, ainda que por curto período de tempo, sendo prescindível que o bem saia da esfera de vigilância da vítima ou que a posse seja mansa, pacífica e desvigiada. Precedentes.

II - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

III - Recursos conhecidos e desprovidos.